Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO. AUXÍLIO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art.129, caput, c/c art. 29, § 1o, do Código Penal.

3. O apelante requer a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

4. Consoante a denúncia: “No dia 29 de novembro de 2020, por volta das 8h00, na SRIA II QE 38 Conjunto U, em frente à Casa 11, Guará/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, concorreu para a ofensa à integridade corporal de YASMIN SOARES CAMBRAIA, a qual acarretou as lesões descritas no laudo pericial no 33148/20 (Id. 116050979), assim como também a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado e sua namorada Luany Amanda Meneses Barbosa chegaram de carro em frente à casa da vítima, desembarcaram do veículo e acusaram YASMIN de ter realizado um arranhão na lataria do referido automóvel. O denunciado era quem dirigia o carro e decidiu pará-lo no local para indagá-la, sendo ele quem primeiro xingou a vítima de “vagabunda”. Acontece que, mesmo tendo YASMIN dito que nada fez, Luany partiu para cima dela, a pegou pelos cabelos e a jogou contra o chão, provocando então as lesões descritas no laudo acostado. Depois disso, denunciado e sua namorada ingressaram no carro e os dois disseram, antes de saírem, que iriam matar a vítima. Com relação à ofensa corporal, destaca-se que THIAGO realizou tarefas fundamentais ao sucesso da empreitada, haja vista que foi ele quem parou o carro e iniciou as agressões verbais, considerando-se porquanto relevante a sua atitude para a produção do resultado de lesão corporal, notadamente porque intercedeu para cessar os atos de execução somente depois de já consumada a ofensa à integridade da vítima, tanto que, depois, ainda ameaçou a vítima de morte. Assevera-se que YASMIN estava com uma criança pequena no colo no momento das condutas.”.

5. No caso, a autoria e a materialidade foram comprovadas, ante o coeso e robusto contexto probatório, composto pela ocorrência policial (ID 55858181), depoimentos da vítima e da testemunha Maria Cleusa em juízo (ID 55858941), além do laudo de exame de corpo de delito (ID 55858867), que atesta as agressões sofridas pela vítima.

6. A reforma penal de 1984, que introduziu os parágrafos 1o e 2o no art. 29, do Código Penal, adotou a distinção entre coautor e partícipe, considerando autor aquele que realiza a figura típica e partícipe quem comete ações fora do tipo penal, como o auxílio material ou o suporte moral para a concretização do crime.

7. No caso, embora demonstrado que o réu não agrediu a vítima, é inequívoca a sua participação, notadamente porque prestou auxílio material à agressora, conduzindo-a em seu veículo até o local onde estava a vítima, assim como prestou suporte moral, mediante os xingamentos dirigidos à vítima e adoção de postura neutra ante as agressões perpetradas, evidenciando cooperação consciente no desfecho delituoso.

8. Por conseguinte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o denunciado como incurso nas penas do artigo 129, caput c/c 29, § 1o, do Código Penal.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.